Tribunal: STF
Processo: Rcl 92494
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 506 da sistemática da Repercussão Geral.
Narra a defesa que “O paciente Gilberto Luiz Mariano cumpre pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, imposta pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal. Em 11/12/2019, o paciente teve sua progressão para o regime semiaberto devidamente concedida pelo juízo da execução”.
Em continuidade, aduz que “foi reconhecida a prática de uma falta grave em desfavor do paciente, consistente na suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), com fulcro no art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP). Como consequência direta, o paciente foi regredido ao regime fechado, teve 1/3 (um terço) de seus dias remidos perdidos e seu marco inicial para a concessão de futuros benefícios foi alterado, configurando um severo agravamento de sua situação prisional”.
Alega que em razão de sentença que procedeu à desclassificação do crime de tráfico para o de porte de cannabis sativa para consumo pessoal, “apresentou manifestação na execução penal, requerendo a desconstituição da falta grave e o restabelecimento dos benefícios do paciente, com base na atipicidade penal da conduta e na expressa vedação de efeitos criminais, conforme o Tema 506 do STF”. 
Sustenta, em síntese, que os atos reclamados, ao manterem os efeitos da decisão que reconheceu a falta grave, violaram o precedente vinculante desta Suprema Corte supra indicado, tendo em vista que “a falta grave foi inicialmente reconhecida com base na premissa de que ele teria praticado um ‘crime doloso’ (tráfico de drogas). No entanto, com a desclassificação superveniente para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), essa premissa fático-jurídica fundamental ruiu por completo”.
Requer sejam cassados os atos reclamados.   

É o relatório. DECIDO.
Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em Repercussão Geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
No presente caso, não houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que a presente reclamação se insurge contra decisão de Juízo de primeira instância e acórdão proferido por Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus, passível de impugnação via recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.  
Deveras, o STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, cito
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘[o] esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.’ (Rcl 30.479 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). III – Inadequação da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.415-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)

A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da Repercussão Geral, quando ainda seja cabível a interposição de recursos disponíveis no sistema processual, implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.
Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente